Tribunal: STF
Processo: MS 30059
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9784/1990. INAPLICABILIDADE AO CASO. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 31 DO ADCT. EXERCÍCIO PRIVADO DE SERVENTIA JUDICIAL, APÓS A CF/88. PRORROGAÇÃO INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta CORTE (MS 29082 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, Dje de 06-09-2018; MS 29317 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, de 06-08-2018; MS 29895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2018, Dje de 06-09-2018; MS 29496 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, Dje de 30-08-2018; MS 31128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, Dje de 12-03-2018; (MS 29.021 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, Dje de 16-02-2018; MS 29.083 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, Dje de 06-10-2017; MS 29.032 ED-AgR, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, Dje de 07-06-2016; MS 29.557, Relator(a):Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, Dje de 13-05-2016; MS 27.909 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje de 10-02-2015). 



    2. O Constituinte instituiu a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto as serventias administradas sob tal sistema não vaguem. 



    3. Não possuem direito líquido e certo de permanecerem como titulares as pessoas que assumiram, em caráter privado, serventias judiciais após 88, qualquer que seja a forma de provimento. 



    4. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.